Tribunal: TJDFT
Processo: 0023527-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023527-50.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HEINZ KUDIESS RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 541/STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Analisando as razões apresentadas no recurso de apelação, verifico que o apelante postula, basicamente, a suspensão da presente ação, aduzindo não ser possível a continuação dos atos expropriatórios em virtude do deferimento do pedido de recuperação judicial concedido pelo juízo da comarca de Correntina na Bahia. 2 - Ocorre que, em relação a tal pleito, entendo que não há interesse, tendo em vista que inexiste, no presente caderno processual, qualquer notícia ou decisão no sentido de retomada da tramitação da execução, eis que esta foi suspensa por força de decisão anteriormente prolatada pelo juízo de piso. 3 - Ressalto, inclusive, que a referida execução encontra-se apensada a este processo, não havendo, até o momento, qualquer ato expropriatório dos bens do devedor. 4 - A incidência do CDC somente é possível nas hipóteses em que a parte é considerada destinatária final do produto/serviço ou quando for hipossuficiente, o que não é o caso dos autos. 5 - O apelante alega de maneira genérica a abusividade das cláusulas insertas na cédula rural hipotecária, inviabilizando, portanto, sua análise. 6 - Súmula 541/STJ: "a previsão no contrato bancário de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 7 - Recurso improvido. 8 - Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §4o, 49, §3o e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, defendendo que o fato de estar submetido à recuperação judicial impede o ajuizamento de “de processos executórios avulsos”, porquanto possam embaraçar a própria recuperação; c) artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 297 da Súmula do STJ, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da relação de consumo havida entre as partes, bem assim que não existe óbice à aplicação da legislação consumerista às pessoas jurídicas que estejam ou não em recuperação judicial; d) artigos 1o do Decreto 22.626/1933 e 413 do Código Civil, porquanto o colegiado tenha concluído pela alegação genérica de abusividades de cláusulas insertas em cédula de crédito hipotecário, entretanto o que pretendeu foi o afastamento de juros capitalizados fixados de maneira abusiva. Argumenta, ademais, que a redução de cláusula penal desproporcional é dever imposto ao Magistrado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo, no que tange à suposta ofensa aos artigos 6o, §4o, 49, §3o e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, 1o do Decreto 22.626/1933 e 413 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto aos artigos 6o, §4o, 49, §3o e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a turma julgadora, quanto à suspensão da execução, concluiu que “não há interesse tendo em vista que inexiste, neste caderno processual, qualquer notícia ou decisão no sentido de retomada da tramitação da execução, eis que esta foi suspensa por força da decisão de fls. 246”. Já, em relação à suposta incidência das normas consumeristas, o colegiado fez constar do acórdão a sua inaplicabilidade na espécie, porque “o empréstimo oriundo da cédula rural hipotecária foi requerido para utilização em cadeia produtiva, não se fazendo possível, portanto, a incidência da legislação consumerista” (ID 9482686 - Pág. 15). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Noutro giro, ao julgar os embargos de declaração, o colegiado assentou que “a demanda não merece ser extinta, haja vista ser direito constitucional de todos os cidadãos o acesso à justiça. Em outras palavras, todas as pessoas podem demandar em juízo no intuito de postular seus interesses” (ID 10356573 - Pág. 2). Assim, a turma julgadora decidiu a questão também com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 901.110/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019. Finalmente, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 297 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029